Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, mais 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustentou a insuficiência de provas para a condenação, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de diminuição da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime de tráfico restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos coesos de policiais militares que relataram a apreensão de porções de cocaína e maconha, tanto em posse direta do acusado quanto escondidas nas proximidades do local da abordagem.
A versão defensiva do réu, no sentido de que seria apenas usuário e trabalhava como servente de pedreiro no local dos fatos, mostra-se isolada e não infirmada por prova suficiente, sendo legítima a presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos, corroborados por outros elementos nos autos.
A desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio é incabível, pois, apesar da alegação de uso pessoal, o contexto da apreensão, a forma de acondicionamento e a localização das drogas indicam destinação à difusão ilícita, nos termos do art. 28, § 2o, da Lei 11.343/2006.
A valoração negativa da culpabilidade, fundada na prática de mais de um verbo do tipo penal, é inadequada, pois o crime de tráfico é de ação múltipla, não sendo essa circunstância suficiente para majorar a reprovabilidade da conduta.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal (5 anos), sendo aplicada a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em seu grau máximo (2/3), resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto.
A pena de multa deve ser proporcionalmente reduzida, aplicando-se também a fração de 2/3, resultando em 166 dias-multa à razão mínima legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.